Tribunal: TJSP
Processo: 2057586-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea - Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e dos

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea - Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e dos montantes relativos a custas e despesas processuais, como acontece no caso em exame, não justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Recurso desprovido.